Tribunal: TCU
Processo: 006.569/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades relacionadas a contratações diretas, por inexigibilidade de licitação, de empresa para realização de ações de treinamento institucional.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por James Magno Araújo Farias contra Acórdão 1409/2020-TCU-Plenário , integrado pelo Acórdão 2405/2020-TCU-Plenário , no qual o Tribunal, em sede de Representação formulada pela Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região (TRT-16) acerca de supostas irregularidades relacionadas com contratações diretas, por inexigibilidade de licitação, da empresa Inajus Cursos Preparatórios Ltda., rejeitou as alegações de defesa do ora recorrente, relativas ao item 9.4.1.1 do Acórdão 2864/2018-TCU-Plenário , e lhe aplicou multa, entre outras medidas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por James Magno Araújo Farias para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos responsáveis, ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região, à Escola Judicial do TRT da 16a Região e ao Conselho Nacional de Justiça, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.